Tribunal: STF
Processo: RHC 195411
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de lavagem de dinheiro. Medida cautelar de busca e apreensão. Decreto judicial devidamente motivado. Existência de causa provável. Lei nº 8.906/94 (EOAB). Prerrogativas da Advocacia. Natureza relativa. Ofensa não caracterizada. Emenda à inicial do writ. Proposta de ampliação objetiva da demanda. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Fabricio Dazzi contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que concedeu, em parte, ordem de habeas corpus nos autos do HC 580.664/RJ (evento 3, fls. 119-159).
    O Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em decisão da lavra da Desembargadora Nilza Bitar, deferiu, no âmbito da Medida Cautelar Inominada nº 0023646-39.2020.8.19.0000, pedido de busca e apreensão em desfavor do Recorrente, que é investigado pela suposta prática do crime previsto no artigo 1º da Lei nº 9.613/98 (evento 1, fls. 42-51).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que concedeu parcialmente a ordem “apenas para determinar que o paciente não está obrigado a produzir provas contra si e, desta forma, não poderá ter reflexos negativos ao não cumprimento à ordem judicial de entrega das senhas dos dispositivos eletrônicos apreendidos” (evento 3, fls. 76-77/82-115).
    Extraio do acórdão recorrido:
    HABEAS CORPUS. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. BUSCA E APREENSÃO DE COISAS. INVESTIGAÇÃO DO PACIENTE EM CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. DECISÃO FUNDAMENTADA. ACESSO AOS APARELHOS ELETRÔNICOS. OBRIGATORIEDADE DO RÉU EM FORNECER AS SENHAS DOS DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. IMPOSSIBILIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA NÃO PRODUÇÃO DE PROVAS CONTRA SI. PARTICIPAÇÃO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL NO FEITO. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO CÉLERE DO HABEAS CORPUS. ADITAMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE APÓS A INSTRUÇÃO DO WRIT. LIMITAÇÃO DO OBJETO DA INVESTIGAÇÃO. DESCOBERTA FORTUITA DE CRIMES (SERENDIPIDADE). JURIDICAMENTE IMPOSSÍVEL. TRATA-SE DE RESULTADO DA INVESTIGAÇÃO E NÃO SEU PRESSUPOSTO OU CONDICIONAMENTO. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.
    1. As decisões que autorizaram a busca e apreensão dos bens do paciente, apresentaram fundamentação concreta, tomando por base investigação da prática de delito de lavagem de dinheiro - no qual haveria venda de sentenças - procedimento esse instaurado a partir de informações da Corregedoria-Geral de Justiça, de colaboração premiada, e das informações constantes dos relatórios do COAF, de onde não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão da ordem de habeas corpus.
    2. O Tribunal de origem pode solicitar alguém à realização de provas, como instrução do processo, mas a legalidade do chamamento judicial não impõe ao agente a autoincriminação, conforme o postulado constitucional do art. 5°, inc. LXIII, da Constituição da República. Assim, embora possa o Judiciário convocar o paciente para apresentar as senhas dos dispositivos eletrônicos apreendidos, é este quem deverá sopesar sobre sua colaboração, sem ameaças de riscos ou ônus penais e processuais pela não adesão à produção probatória.
    3. Esta Corte tem o entendimento de que não é admissível a intervenção da Ordem dos Advogados do Brasil na ação de habeas corpus, tendo em vista a natureza subjetiva da ação, cuja função precípua é a de tutelar o direito de locomoção do paciente, além da incompatibilidade com o rito célere que lhe é próprio.
    4. Configura inovação processual, a impedir o conhecimento por esta Corte Superior, pedido formulado em aditamento à inicial, em momento em que já se encontravam os autos devidamente instruídos, sobre o qual sequer houvera manifestação do Ministério Público Federal.
    5. Quanto à limitação do que se buscar nos dados, não é juridicamente possível limitar o que não se sabe e poderá ir a ser descoberto. A descoberta fortuita de crimes (serendipidade) é resultado da ação investigatória e não seu pressuposto ou condicionamento.
    6. Habeas corpus concedido parcialmente, apenas para determinar que o paciente não está obrigado a produzir provas contra si e, desta forma, não poderá ter reflexos negativos ao não cumprimento à ordem judicial de entrega das senhas dos dispositivos eletrônicos apreendidos.
    Nesta sede recursal, a Defesa alega inidônea a fundamentação do provimento cautelar de busca e apreensão, porquanto não individualizada a conduta ilícita do Recorrente. Aduz que a busca, nos termos em que deferida, violaria prerrogativas inscritas na Lei nº 8.906/94, porquanto não discriminados os limites da medida constritiva. Sustenta que o Superior Tribunal de Justiça deve analisar o pedido de aditamento à petição inicial do habeas corpus lá impetrado. Requer, em medida liminar, o sobrestamento das investigações e “o lacramento de todo o material apreendido” até o trânsito em julgado deste recurso. No mérito, pleiteia (i) o reconhecimento da nulidade da medida cautelar impugnada ou, em caráter subsidiário, a delimitação do acesso ao material apreendido; bem como (ii) que se determine ao STJ a análise do pedido aditivo formulado nos autos de origem ou, se rejeitada tal pretensão, que esta Suprema Corte conheça diretamente da matéria em causa.
    Em 21.01.2021, indeferi a liminar (evento 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pelo desprovimento do recurso ordinário (evento 8).
    É o relatório.
    Decido.
    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada ausência de fundamentação do ato decisório que deferiu medida cautelar de busca e apreensão em desfavor do ora Recorrente – Advogado inscrito nos quadros da OAB/RJ –, bem assim com a arguição de nulidade do respectivo mandado, dado o seu suposto caráter genérico.
    Nada colhe a impetração.
    De partida, cumpre delimitar, para melhor compreensão da controvérsia ora em exame, o cenário fático que motivou a instauração de procedimentos investigatórios contra magistrados vinculados ao Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, sirvo-me de síntese apresentada no parecer ministerial, abaixo transcrita:
    Contextualizando o presente RHC, a Operação “Erga Omnes” investigou a conduta de magistrados titulares de Varas Empresariais do TJ/RJ, quanto a direcionarem a administração de massas falidas, tidas por lucrativas, a parentes de juízes e Desembargadores e a pessoas indicadas por eles. O paciente/recorrente, advogado e marido de juíza, estaria implicado nos fatos, nomeado como liquidante de massa falida, tendo a investigação revelado elementos quanto ao ora recorrente até mesmo estar associado a outro juiz e à esposa deste, quanto a lavagem de valores. Com base nesses elementos é que a medida de busca e apreensão foi autorizada.
    Assentados os fatos subjacentes à presente impetração, denoto que a simples leitura da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça fluminense torna clara a inocorrência de desrespeito ao dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da CF, uma vez que a Desembargadora relatora do procedimento de origem, ao ordenar a providência instrutória questionada, apoiou-se não em meras ilações ou em infundadas conjecturas, mas em base empírica reveladora de causa provável, passível de vincular o ora Recorrente – ao menos para os fins reclamados pelo art. 240, §1º, do CPP, c/c o art. 7º, § 6º, da Lei nº 8.906/94 – aos fatos eventualmente criminosos sob investigação, a legitimar, daí, o afastamento pontual da prerrogativa de inviolabilidade domiciliar do investigado. Extraio de referido decisum as fundadas razões justificadoras da medida questionada:
    Trata-se de Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, pretendendo o deferimento da medida de busca e apreensão de coisas, nas espécies domiciliar e pessoal. 
    Examino a presença dos elementos necessários para que garantias fundamentais do indivíduo cedam diante do interesse público à persecução criminal. 
    Desde já, trago como fundamentação as razões que levaram à quebra dos sigilos fiscais, presentes no apenso ao processo principal. 
    Demonstra o Ministério Público, a partir de informações prestadas pela Corregedoria-Geral de Justiça, necessidade de investigação aprofundada em empresas e parentes, bem como em algumas pessoas associadas por interesse profissional específico, como peritos, ao magistrado objeto das peças extraídas dos relatórios da CGJ, que deu início à investigação da prática de crime de lavagem de dinheiro e outros delitos. 
    Traz também o Ministério Público, além das peças que constam no processo principal, dados obtidos da colaboração premiada de CHARLES FONSECA WILLIAM. 
    No exame da delação, nota-se o modus operandi similar ao de outro magistrado investigado, cuja relatoria está a cargo da Des. Leila Albuquerque, sendo clara. como bem assevera o MP, “... as sobrepostas relações do juiz FERNANDO CESAR, seus familiares, empresas e o perito MARCO ANTÔNIO, já confirmadas a partir de apuração da Corregedoria-Geral de Justiça e das informações prestadas pelo COAF, além das contundentes declarações do perito CHARLES WILLIAM corroboradas por elementos autônomos de prova indicam a existência de idêntico ou, no mínimo, semelhante, esquema ilícito na 7° Vara Empresarial, de titularidade de FERNANDO CESAR VIANA, ora sob apuração.” 
    Note-se que a avaliação desta relatora no relatórios de Inteligência Financeira do Conselho de Controle de Atividades Financeiras comprova a movimentação de elevadas quantias referentes a vendas de um mesmo imóvel em um mesmo dia, bem como inúmeras empresas sem funcionários e com endereços idênticos. 
    Assim, o somatório das informações constantes dos relatórios da COAF, que apontaram diversas inconsistências, junto com a colaboração premiada trazida nos anexos destes autos, revelam a necessária complementação da outra cautelar deferida com a busca e apreensão ora requerida. 
    FERNANDO CESAR FERREIRA VIANA, juiz de direito do TJRJ, 7ª Vara Empresarial, cuja atuação frente a seu juízo com uso de peritos que prestam serviços junto a empresas ligadas às suas e de parentes, sendo certo que a empresa CODY ADM DE BENS, que tem como sócio a empresa M6 PARTICIPAÇÕES LTDA., de propriedade do magistrado FERNANDO CESAR e de seu irmão, ALUÍSIO CESAR, nomeou como perito judicial, em processos em curso no Juízo do qual é titular, contador de certo modo vinculado à sua própria empresa, a CODY ADM DE BENS. 
    Já no relatório do COAF, a M6 PARTICIPAÇÕES LTDA. apresenta movimentação de recurso incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou capacidade profissional ou financeira. 
    ELIANE SOARES BRITO VIANA, esposa do magistrado, que junto com os irmãos de seu marido, tem inúmeras empresas do ramo imobiliário, sendo que quase a totalidade apresenta o mesmo objeto social, a maioria não tendo sede social nos locais indicados e, de todas as empresas analisadas, apenas uma tem empregados registrados. 
    FLÁVIO CESAR FERREIRA VIANA, segundo o COAF, apresentou operações financeiras fracionadas, configurando tentativa de burla aos controles estabelecidos pela Carta Circular nº 3461 de 24/04/2009, bem como surgiu no apontamento de sua empresa CODY ADMISTRAÇÃO DE BENS LTDA., juntamente com PAULA FROES COELHO VIANA, a qual mereceu dois destaques pela unidade de inteligência, um em relação à movimentação incompatível com o faturamento médio e, outro, a recebimento de recursos do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NITERÓI. 
    ALUISÍO CESAR FERREIRA VIANA, sócio das empresas GX7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SCP ARAPUÃ, SPE PALLAZO MONTECHAERI INCORPORAÇÕES LTDA., SPE PIRATININGA 4 INCORPORAÇÕES LTDA., THEJUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., QUILOBYTES LOCAÇÕES LTDA., ACF VIANA PARTICIPAÇÕES LTDA. e M6 PARTICIPAÇÕES, esta última em sociedade com o magistrado como já assinalado. 
    Note-se que a GX7 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., a G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e a G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. SCP ARAPUÃ, além de não terem funcionários cadastrados (assim como as demais empresas), funcionam no mesmo endereço. 
    Observo que o MP registra acertadamente que nos relatórios relacionados ao magistrado e seus irmãos (SEIs 60.752 e 60.755), o COAF anexou as fichas cadastrais nº 12.809 e 12.880, respectivamente, dando conta de uma série de operações imobiliárias em nome dos envolvidos, sendo que algumas, relacionadas à ALUSIO CESAR, despertam a atenção, considerando os valores negociados e o curto espaço de tempo em que um mesmo imóvel foi objeto de transação. 
    SÉRGIO ROSMANINHO DE MATTOS, nomeado como perito judicial em processos da 7ª Vara Empresarial, ao mesmo tempo em que figura como contador da empresa CODY ADM DE BENS, em cuja sede funciona o escritório de contabilidade BASE SEM ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., de propriedade do próprio SÉRGIO. 
    MARCO ANTÔNIO ABREU REIS GOMES, o colaborador apresentou dois anexos específicos citando práticas criminosas do perito judicial MARCO ANTÔNIO REIS GOMES, sendo que sua empresa ABREU E GOMES ADVS. ASSOCIADOS deve ser considerada como fachada para as transações ilícitas do mesmo. 
    Note que sua atuação como perito está sendo investigada neste e no processo referente à Vara de Fazenda Pública. 
    O colaborador esclarece que MARCO ANTÔNIO se mostrou preocupado com a possível concorrência do perito CHARLES WILLIAM no campo das nomeações perante a 7º Vara Empresarial, de titularidade do juiz FERNANDO VIANA, ora investigado, na medida em que CHARLES WILLIAM foi ao encontro do magistrado postular indicações para realizar perícia, quando foi advertido por MARCO ANTÔNIO no sentido de não invadir a “sua área”, em alusão ao domínio que teria sobre as nomeações periciais junto ao magistrado FERNANDO VIANA, conforme relata o MP. 
    FABRICIO DAZZI, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF pontuou constar movimentações financeiras atípicas consistentes em movimentação em espécie em montante incompatível com o patrimônio, bem como alto volume de registro de veículos financiados em seu nome. 
    Ocorre que as movimentações financeiras de FABRICIO DAZZI, ao que parece, possuem relação com o comércio de gêneros alimentícios, ao passo que em parte do local apontado como sede da empresa FELIPE RODRIGUES FITNESS CENTER LTDA, da esposa do magistrado, funcionam duas lojas do ramo de comércio de gêneros alimentícios. 
    Configurado o fumus commissi delicti, o periculum in mora decorre do fato de ser necessária a preservação das provas, pois os fatos já estão se tornando público, e trata-se de um suposto crime de lavagem de dinheiro, cuja persecução penal é muito difícil. 
    Por todo o exposto, defiro o pedido de busca e apreensão para ingresso, no interior dos locais adiante indicados (um mandado para cada endereço), além de busca pessoal em todos os informados, no caso de não se encontrarem nos endereços abaixo elencados ou empreenderem fuga levando consigo objetos de interesse da investigação e ainda autorização de arrombamento nos termos do artigo 245 §2º do CPP. 
    A diligência terá por objetivo a apreensão de: 
    1.1) registros e livros contábeis, formais ou informais, comprovantes de pagamento/recebimento, prestação de contas, ordens de pagamento, agendas, cartas, atas de reunião, contratos, anotações pessoais e quaisquer outros documentos relacionados aos ilícitos narrados; 
    1.2) documentos, manuscritos, bilhetes, aparelhos de telefonia celular/smartphones, computadores, tablets, mídias, hard drives (HDs), pen drives; 
    1.3) arquivos eletrônicos pertencentes aos sistemas e endereços eletrônicos utilizados pelos representados, além dos registros de câmeras de segurança dos locais onde serão cumpridas as diligências;
    1.4) valores em espécie em moeda estrangeira ou em reais de valor igual ou superior a R$ 10.000,00 (dez mil), desde que não seja apresentada prova cabal de sua origem lícita, e bens de origem ilícita e/ou de valor incompatível com o patrimônio e a renda do investigado. 
    2) Caso venham a ser apreendidos aparelhos de telefonia celular/smartphones, computadores, notebooks, tablets, mídias (CD/DVD), hard disks (HD), pen drives e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos capazes de armazenar dados, pugna o Ministério Público, desde já, seja deferido O AFASTAMENTO DO SIGILO DOS DADOS TELEMÁTICOS E INFORMÁTICOS e que conste do mandado judicial a autorização de acesso imediato aos dados armazenados nos aparelhos apreendidos, em especial o teor de conversações por meio de aplicativos de mensagem instantânea, tais como Whatsapp, Telegram, Instagram, Facebook Messenger e similares, sendo autorizado também o encaminhamento do material apreendido à Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (CSI/MPRJ) e ao Instituto Carlos Éboli (ICCE), para análise técnica e extração dos dados por meio de software adequado. 
    Alvos e Endereços dos mandados: 
    (…)
    8. FABRICIO DAZZI, brasileiro, CPF nº 006.567.267-41, residente na Rua Oswaldo Cruz, nº 42/701, Icaraí, Niterói/RJ, CEP 24.230-210 e na Av. Jornalista Alberto Francisco Torres, nº 219, Apto. 501, Icaraí/Niterói, CEP 24.230- 005.
    (...) 
    Em acréscimo, consta da promoção deduzida pelo Parquet – cujas razões foram incorporadas, por expressa remissão do Juízo, ao ato decisório acima transcrito – que a sociedade empresária G5 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. (registrada em nome de irmão do magistrado que figura como personagem central do suposto enredo criminoso), embora destituída de funcionários cadastrados e sem sede física própria, “arrematou em processo de falência no Estado de São Paulo a empresa KOSMOS COMÉRCIO DE VESTUÁRIO S.A (antiga LOJAS ARAPUÃ), sendo certo que o advogado da empresa foi FABRICIO DAZZI, conhecido do fórum da Capital Fluminense pela atuação como advogado e administrador judicial em diversos processos em curso nas Varas Empresariais” (evento 1, fl. 73).
    Incompatível, pois, com os fragmentos decisórios antes descritos, a assertiva de que o decreto judicial em referência padeceria de nulidade, por ausência de fundamentação. Na realidade, o provimento cautelar em questão revestiu-se dos pressupostos necessários, fundadas as razões que justificaram – com lastro em dados fornecidos pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por acordo de colaboração premiada e por relatório de inteligência financeira do COAF – a ordem de busca e apreensão deferida contra o Recorrente, supostamente implicado em práticas criminosas voltadas à reciclagem de ativos financeiros ilícitos.
    A propósito, esta Corte tem se manifestado, em reiterados pronunciamentos, acerca da legalidade da medida cautelar de busca e apreensão quando necessária às investigações, “desde que haja fatos concretos (...) que justifiquem a configuração de causa provável, apta a legitimar, porque amparada em ‘fundadas razões’ (CPP, art. 240, § 1º), a medida excepcional de ruptura da esfera de inviolabilidade domiciliar” (Pet 8.261/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 25.10.2019). 
    Necessário ainda relembrar, na esteira da orientação do eminente Ministro Celso de Mello, que “as medidas cautelares – que podem ser pessoais ou reais – não se revestem de caráter punitivo nem possuem conteúdo sancionatório, pois independem, para efeito de sua aplicabilidade, da formulação de qualquer juízo de culpabilidade. Na realidade, as medidas cautelares existem em função da atividade processual (ou da investigação penal) e não veiculam antecipações punitivas, pois objetivam, unicamente, conferir efetividade e assegurar resultados úteis e práticos aos procedimentos de investigação criminal e/ou de persecução penal” (HC 176.168 MC/DF, DJe de 21.10.2019). 
    Lado outro, também não prospera a tese defensiva segundo a qual caracterizaria ofensa ao art. 93, IX, da CF, o emprego, como ratio decidendi do decreto judicial de busca e apreensão, das razões invocadas no ato postulatório do Ministério Público. Tal argumento é desautorizado pela própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que tem admitido, amplamente, o uso da chamada fundamentação per relationem. Nessa linha, é firme o entendimento desta Corte de que “inocorre ausência de fundamentação quando o ato decisório – o acórdão, inclusive – reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas se achem expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da decisão judicial proferida” (HC 127.228-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 12.11.2015); “O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017)” (HC 182.773-AgR/PB, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 17.12.2020). 
    Essa é a razão pela qual “Não configura ofensa ao disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal a decisão que, ao deferir busca e apreensão, de forma expressa, se reporta à representação da autoridade policial e à manifestação do Parquet, que apontaram, por meio de elementos concretos, a necessidade da diligência para a investigação. (…)” (HC 170.762-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 29.11.2019). No mesmo sentido:
    (...) 4. Legitimidade, legalidade e regularidade das buscas domiciliares levadas a efeito no caso, baseadas em elementos de convicção suficientes a ensejar a aplicação do art. 240, do Código de Processo Penal. 5. O juiz de direito encampou totalmente os motivos apontados pelo delegado de polícia para fundamentar a decisão deferitória da busca. (…) 10. Habeas corpus denegado. 
    (HC 91.350/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe de 29.8.2008).
    No que concerne, por sua vez, à suposta violação das prerrogativas inscritas no Estatuto da Advocacia, cabe repisar que a inviolabilidade das comunicações do advogado encontra assento no artigo 7º, inciso II e §§ 6º e 7º, do Estatuto da OAB, tendo seus contornos assim traçados na legislação:
    Art. 7º São direitos do advogado: 
    (...)
    II a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia; 
    (…)
    § 6º Presentes indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte de advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso II do caput deste artigo, em decisão motivada, expedindo mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes.
    § 7º A ressalva constante do § 6º deste artigo não se estende a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou co-autores pela prática do mesmo crime que deu causa à quebra da inviolabilidade. 
    Como se observa, a inviolabilidade incide nas hipóteses em que a correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática se relacione com o exercício da advocacia. Trata-se de conceito jurídico cujo conteúdo advém de disciplina normativa constante do mesmo Estatuto, o qual estabelece serem privativas da advocacia as seguintes atividades: postulação a órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais e consultoria, assessoria e direção jurídicas (Lei nº 8.906/1994, artigo 1º, incisos I e II).
    No julgamento da ADI 1127 (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 10.6.2010), o Plenário desta Suprema Corte demarcou o caráter relativo das imunidades em causa, dada sua incidência finalisticamente dirigida à proteção do sigilo na relação cliente-advogado. A prática de atos alheios a essa específica relação afasta a incidência de imunidades desse cariz, como ressaltado nos seguintes precedentes:
    AÇÃO PENAL. SEGUNDA QUESTÃO DE ORDEM. OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. QUALIDADE DE ADVOGADO. PRERROGATIVA DE RECUSAR-SE A DEPOR. INAPLICABILIDADE. SIGILO PROFISSIONAL. FATOS NÃO ALCANÇADOS. DEPOIMENTO COLHIDO NA FASE INQUISITORIAL. LEGITIMIDADE DE SUA SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PEDIDO DE DISPENSA INDEFERIDO. TESTEMUNHA MANTIDA.
    1. O advogado arrolado como testemunha de acusação na presente ação penal defendeu os interesses do Partido dos Trabalhadores no denominado "Caso Santo André".
    2. Não se aplica a prerrogativa prevista no art. 7º, XIX, da Lei n° 8.906/94 (Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil), tendo em vista que nem o antigo cliente da testemunha - o Partido dos Trabalhadores - nem os fatos investigados na presente ação penal guardam relação com o homicídio do então Prefeito do Município de Santo André.
    3. A proibição de depor diz respeito ao conteúdo da confidência de que o advogado teve conhecimento para exercer o múnus para o qual foi contratado, não sendo este o caso dos autos.
    4. Os fatos que interessam à presente ação penal já foram objeto de ampla investigação, e a própria testemunha - que ora recusa-se a depor - já prestou esclarecimentos sobre os mesmos na fase inquisitorial, perante a autoridade policial. Assim, os fatos não estão protegidos pelo segredo profissional.
    5. Ausente a proibição de depor prevista no art. 207 do Código de Processo Penal e inaplicável a prerrogativa prevista no art. 7º, XIX, da Lei n° 8.906/94, a testemunha tem o dever de depor.
    6. Questão de ordem resolvida no sentido de indeferir o pedido de dispensa e manter a necessidade do depoimento da testemunha arrolada pela acusação, cuja oitiva deve ser desde logo designada pelo juízo delegatário competente.
    (AP 470 QO-QO, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe-079 29.4.2009)
    HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME , SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; ( 3 ) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART . 7º, II, DA LEI 8. 906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA.
    (...)
    3 . Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas.
    3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia.
    3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica.
    3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corréu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado.
    3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida.
    4 . Ordem denegada.
    (HC 91.867, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe de 20.9.2012)
    Compreendida nessa extensão, a garantia se presta a resguardar a prática de atos privativos de advocacia (EOAB, art. 1º), não tendo lugar em situações outras nas quais a conduta do advogado transcende as balizas legais e ingressa na órbita do direito penal, como é o caso que ora, ainda que precariamente, se apresenta.
    Disso tudo resulta que as pretensões deduzidas neste writ – tal como a que se funda na tese, esgrimida pela Defesa, de que “a apreensão dos aparelhos telefônicos do Recorrente constitui verdadeira afronta ao que dispõe o Estatuto da Advocacia” (evento 3, fl. 135) – mostram-se incomportáveis na cláusula de inviolabilidade hospedada no art. 7º, II, do EOAB. 
    Além disso, e a despeito do que sustenta a parte Recorrente, denoto que a ordem de busca e apreensão não se mostrou genérica. Ao revés, delimitou seu objeto, com a especificação das pessoas – físicas e jurídicas – e dos locais abarcados pela medida, bem como das espécies de coisas passíveis de serem apreendidas (evento 1, fls. 48-51). Sobre o tema, esta Suprema Corte já advertiu “que é no todo impossível prever a amplitude da prova material que porventura será encontrada durante uma diligência. Não é razoável exigir do magistrado que especifique na decisão tudo o que poderá ser de interesse para o feito e que deve ser objeto de apreensão. Alguma generalidade será sempre n